Tribunal: TJDFT
Processo: 0733184-22.2019.8.07.0016
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0733184-22.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: MARIO EDUARDO GOMES DE ARAUJO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pela parte autora, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão assim ementado: “DIREITO ADMINISTRATIVO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. SERVIDOR NA ATIVA. ISENÇÃO SOBRE PROVENTOS DA APOSENTADORIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL. TEMA 1037. 1 - Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão declaratória de isenção do recolhimento do Imposto de Renda Pessoa Física em razão de a parte autora ser portadora de doença elencada no rol do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988. Recurso da parte autora visa à procedência dos pedidos iniciais. 2 - Isenção do Imposto de Renda. Na forma do art. 6o, inciso XIV da Lei 7.713/1988, são isentos do Imposto de Renda "os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma". O Superior Tribunal Justiça, no julgamento do REsp 1814919/DF e REsp 1836091/PI, com repercussão geral (Tema 1037), firmou a seguinte tese: "Não se aplica a isenção do imposto de renda prevista no inciso XIV do artigo 6o da Lei n. 7.713/1988 (seja na redação da Lei no 11.052/2004 ou nas versões anteriores) aos rendimentos de portador de moléstia grave que se encontre no exercício de atividade laboral". Conforme demonstrado e afirmado na inicial pela própria parte autora, apesar da existência de doença que lhe concederia a isenção de IR na forma do artigo mencionado, o servidor se encontra na ativa, de forma que, conforme julgamento do tema repetitivo, a isenção do imposto de renda não pode ser aplicada ao presente caso. Sentença que se confirma pelos próprios fundamentos. 3 - Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pelo recorrente vencido, cuja exigibilidade resta suspensa diante da gratuidade de justiça concedida.” (Acórdão 1295059, 07331842220198070016, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/10/2020, publicado no DJE: 23/11/2020). O recorrente alega violação aos artigos 1o, inciso III; 6o e 196, da Constituição Federal de 1988, por ter o acórdão recorrido infringido o fundamento constitucional do valor social do trabalho, a proteção constitucional da dignidade da pessoa humana e o direito fundamental de acesso à saúde, ao “limitar a concessão da isenção do imposto de renda aos proventos de aposentadoria”. Requereu a concessão da isenção do imposto de renda desde o diagnóstico da doença. Defendeu a existência de repercussão geral. Brevemente relatados, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo dispensado em razão de o recorrente ser beneficiário da justiça gratuita deferida na decisão de ID 11429654. Há contrarrazões. O recurso extraordinário não merece ser admitido. Apesar de exposta a existência da alegada repercussão geral, não se revelou “que a indignação extrema encarta questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa” (ARE 829.269 AgR/ES, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 10/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 24-03-2015). Portanto, manifesta a impossibilidade de verificação da pertinência objetiva acerca da alegada repercussão. Nesse sentido, in verbis: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO FORMAL E FUNDAMENTADA DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. 1. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3o, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2o, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 773734 ED, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 04/06/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-116 DIVULG 12-06-2018 PUBLIC 13-06-2018) Ademais, faltou à Recorrente a comprovação do prequestionamento dos referidos dispositivos constitucionais, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz do dispositivos tidos por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017), apesar de opostos Embargos Declaratórios a fim de sanar eventual omissão. Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice da Súmula 282 do STF. Acrescente-se que decidir de modo contrário exigiria o revolvimento de questões fático-probatórias dos autos, bem como o exame de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei 7.713/88). Nesse caso, há óbice na instância excepcional por força do enunciado 279, da Súmula da Corte Suprema, por implicar o revolvimento do conjunto fático-probatório presente nos autos. Da mesma forma, a análise de legislação infraconstitucional foge à competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, por se configurar como ofensa indireta ou reflexa à Constituição. É pacífica a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal de que a ofensa reflexa a preceito constitucional não enseja a admissibilidade do recurso extraordinário. Nesse sentido, in verbis: “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. IRPF. ISENÇÃO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PORTADOR DE NEOPLASIA MALIGNA. ARTIGO 6o, XIV, DA LEI No 7.713/1988. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DO BENEFÍCIO FISCAL À REMUNERAÇÃO PERCEBIDA ANTES DA APOSENTADORIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS SUPOSTAMENTE VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA No 284 DO STF. ALEGAÇÃO DE OFENSA A NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (ARE 927188 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 16/02/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-039 DIVULG 01-03-2016 PUBLIC 02-03-2016) Outrossim, ainda que fosse possível superar tal óbice, o Recurso Extraordinário não comportaria seguimento, pois o entendimento sufragado pela turma julgadora encontra-se em consonância com o julgamento recente da ADI 6025, pela Suprema Corte, cujo trânsito em julgado do acórdão ocorreu na data de 05/08/2020, cabendo, a propósito, transcrever a ementa do julgado: "CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA SOBRE PROVENTOS DE APOSENTADORIA OU REFORMA. REQUISITOS LEGAIS CUMULATIVOS E RAZOÁVEIS. IMPOSSIBILIDADE DE AMPLIAÇÃO DA ISENÇÃO POR DECISÃO JUDICIAL. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E LEGALIDADE ESTRITA (ARTS. 2o E 150, § 6o, DA CONSTITUIÇÃO). CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 6o DA LEI 7.713/1988. IMPROCEDÊNCIA. 1. A concessão de isenção tributária configura ato discricionário do ente federativo competente para a instituição do tributo e deve estrito respeito ao princípio da reserva legal (art. 150, § 6o, da Constituição Federal). 2. A legislação optou por critérios cumulativos absolutamente razoáveis à concessão do benefício tributário, quais sejam, inatividade e enfermidade grave, ainda que contraída após a aposentadoria ou reforma. Respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, da Constituição Federal), aos valores sociais do trabalho (art. 1o, IV, da CF) e ao princípio da igualdade (art. 5o, caput, da CF). 3. Impossibilidade de atuação do Poder Judiciário como legislador positivo, ampliando a incidência da concessão de benefício tributário, de modo a incluir contribuintes não expressamente abrangidos pela legislação pertinente. Respeito à Separação de Poderes. Precedentes. 4. Os poderes de Estado devem atuar de maneira harmônica, privilegiando a cooperação e a lealdade institucional e afastando as práticas de guerrilhas institucionais, que acabam minando a coesão governamental e a confiança popular na condução dos negócios públicos pelos agentes políticos. 5.Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada improcedente.” (ADI 6025, Relator ALEXANDRE DE MORAES, DJe 26/6/2020). Portanto, o recurso não merece prosperar, notadamente porque a decisão proferida na referida ADI 6025 tem eficácia erga omnes e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário, sendo, portanto, de observância obrigatória (art. 28, parágrafo único, da Lei n. 9.868/99; e art. 927, inc. I, do CPC). ANTE O EXPOSTO, nego seguimento ao recurso extraordinário. Preclusa, certifique-se o trânsito em julgado do acórdão recorrido e remetam-se os autos ao Juízo de origem. Int. Brasília-DF, 28 de abril de 2021. SONÍRIA ROCHA CAMPOS D’ASSUNÇÃO Presidente da 1a Turma Recursal/JEDF